Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-16.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002346-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), KARINA VALLERRY GALVAO REZENDE - CPF: 053.569.871-29 (AGRAVADO), CLEUZA LOPES ESTEVES - CPF: 474.449.161-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1002346-16.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E

XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO
S
:
KARINA VALLERRY GALVAO REZENDE e CLEUZA LOPES ESTEVES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO DE
ARRESTO EXECUTIVO ONLINE.
PREVISÃO LEGAL DO ART. 830 DO CPC.
PRÉ-PENHORA
.
FRUSTRAÇÃO DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu pedido de arresto
online
em execução de título extrajudicial (Cédula de Produto Rural), após frustradas diversas tentativas de citação das executadas em múltiplos endereços.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verifica
r se é possível o deferimento de arresto executivo
online
, via SISBAJUD, quando não localizado o executado para citação, sem necessidade de esgotamento prévio de todas as tentativas de localização.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, frustrada a tentativa de localização do devedor, torna-se possível o arresto de seus bens na modalidade online, nos termos do art. 830 do CPC.

O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato sem informar ao credor, frustrando tentativas regulares de citação, não tem direito de reclamar o prévio esgotamento dos meios de localização como condição ao arresto.

Exigir o esgotamento de todas as possibilidades de citação para o deferimento do arresto executivo configura formalismo excessivo incompatível com os princípios da efetividade e celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens
(pré-penhora)
na modalidade online, via SISBAJUD,
com fundamento no art. 830
dp
CPC,
com repetição programada (teimosinha), sendo prescindível o exaurimento das tentativas de citação quando o devedor não informa mudança de endereço ao credor
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
KARINA VALLERRY GALVAO REZENDE e CLEUZA LOPES ESTEVES
, contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto
online
formulado pela exequente.

Em síntese, sustenta a agravante que
no arresto executivo não é necessário
demonstrar a probabilidade do direito nem o risco ao resultado útil do processo, sendo o único requisito para a sua concess
ão
,
uma vez que o legislador condicionou sua realização a um único pressuposto fático: a não localização do executado para fins de citação.

Alega
que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que, frustrada a tentativa de localização do devedor, torna-se possível o arresto de seus bens na modalidade
online
, sendo prescindível o exaurimento das tentativas de citação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
deferida
para
determinar o arresto
on

line
das executadas, por SISBAJUD, até o limite da
execução
(
ID
343274397
).

Sem contraminuta ante a ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível o arresto de bens na modalidade
on

line
quando não localizado o executado.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. BLOQUEIO ON-LINE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. LIMITAÇÃO. QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.

2. A jurisprudência deste STJ se consolidou no sentido de que os valores depositados em aplicações financeiras, que excedam 40 (quarenta)
salários mínimos
, perdem a natureza alimentar, ainda que decorrentes de indenização trabalhista.

3. Agravo regimental improvido
.
”
(
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 655.318/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016,
DJe
de 30/6/2016.)

Trata-se, aliás, de uma compreensão lógica do disposto no
caput
do art.830 do CPC/15.

“
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução
.
”

Nesse sentido, vide a jurisprudência desta C. Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO - BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. É perfeitamente possível o arresto prévio, via sistemas
BacenJud
,
RenaJud
e
InfoJud
, quando as tentativas de citar o executado restarem infrutíferas, sendo o arresto, portanto, medida cautelar que visa garantir a efetividade da execução, nos termos do art. 830 do CPC, e em consonância com a ordem legal esculpida no art. 835 do CPC e imposição prevista no art. 854 do mesmo diploma
.
”
(TJ/MT – AI nº 1017560-57.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho – j. em 02/09/2020)

No caso,
a
s executad
a
s não foram encontrad
a
s nos endereços indicados
na
Cédula de Produto Rural objeto da execução
.

Em relação à executada KARINA VALLERRY GALVAO REZENDE, o oficial de justiça certificou, em 16/02/2024, que não localizou o endereço informado, conforme certidão constante no ID 141485010.

Consta da certidão que o meirinho
diligenciou até o P.A. Santa Maria, onde, no posto de saúde, perguntou à enfermeira e às agentes de saúde sobre a localização do endereço
, mas t
odas declararam que não existe o número do lote indicado.

Em seguida, o oficial diligenciou até o sindicato dos trabalhadores rurais, onde ficou confirmado que não existe o lote 172 naquele assentamento.

Posteriormente, a exequente indicou novos endereços
(
ID 154008200
) e
contatos telefônicos
(
ID 156448568
)
.

Com base em tais informações,
o oficial de justiça procedeu à intimação eletrônica via aplicativo
WhatsApp
pelo
no
número
indicado
, por intermédio do cônjuge da executada, Sr.
HEMERSON SOARES
, o qual ficou ciente de todo o teor, esboçando o recebimento do mandado em seu nome e enviando documento pessoal para identificação
, conforme certidão de 17/06/2024 (ID 159224144)
.

Contudo, o
J
uízo de primeiro grau não considerou válida tal citação, por não ter ocorrido de forma pessoal
(
ID 182942528
)
.

Então, novamente
, em 09/04/2025,
foi certificado a impossibilidade
de citação da executada, pois
, embora tenha sido solicitada a se encontrar com o
meirinho
na sala dos oficiais de justiça
d
o Fórum, não houve retorno pelo telefone, e quando solicitado documento para comprovação de sua identidade e recebimento do mandado, não respondeu mais às mensagens enviadas via
WhatsApp
, conforme certidão constante no ID 190056352.

Em relação à executada CLEUZA LOPES ESTEVES, o oficial de justiça certificou, em 30/01/2024, que diligenciou à Rua Patrulheiro Carlos R. Maranhão, 224, Bairro Morada do Sol, Barra do Garças/MT, por três vezes, em nenhuma delas encontrou morador, conforme certidão constante no ID 139794655.

Posteriormente, foram expedidas cartas de citação pelo correio para diversos endereços, conforme
documentos
constantes nos
IDs
154367804 e 154367805
, entretanto
,
t
odas as correspondências foram devolvidas sem êxito,
consoante
comprovantes de devolução constantes nos
IDs
155485402, 155706703, 155706737 e 155711763.

Assim, em 24/06/2025, o oficial certificou que não logrou êxito em proceder com a citação das executadas
(
ID 198592599
)
.

Diante da frustração de todas as tentativas de citação, a exequente requereu o arresto executivo online via sistema SISBAJUD, com fundamento no art. 830 do CPC/15
(
ID
203359687
)
, sendo pleito indeferido
sob o fundamento de que não restou demonstrada eventual dilapidação patrimonial por parte das devedoras
(
ID
215547701
)
.

Ora, conforme cediço,
à vista do princípio da boa-fé e lealdade contratual, cumpre às partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PLEITO PELA REFORMA DAS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.

2. As instâncias ordinárias concluíram que, por a empresa demandada resistir, reiteradamente, em ser localizada provocando a citação editalícia, ela deixou de cooperar e retardou a prestação jurisdicional. Entendimento diverso por meio do especial demandaria o revolvimento do acervo probatório.

3. A empresa responsabilizada não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou na incidência da Súmula nº 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido
.
”
(
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 543.461/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2015,
DJe
de 27/3/2015.)
G.N.

Diante desse cenário, resta evidente a dificuldade de localização d
a
s executad
a
s, o que autoriza a realização do arresto executivo de bens na modalidade online, nos termos do art. 830 do CPC/15.

Nesse sentido, aliás, foi o julgamento do Agravo de Instrumento nº
1018653-21.2021.8.11.0000
, de minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA) – INDEFERIMENTO DE ARRESTO/BLOQUEIO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO CONTRATUAL NÃO COMUNICADA AO CREDOR FIDUCIÁRIO – DESNECESSIDADE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS –– PRÉ-PENHORA – POSSIBILIDADE – ART. 830 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE DE CONSULTA DE ATIVOS ARRESTÁVEIS COM REITERAÇÕES AUTOMÁTICAS (“TEIMOSINHA”) – FERRAMENTA DO SISBAJUD DEVIDAMENTE NORMATIZADA PELO CNJ – PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.” (
AgRg
no
AREsp
655.318/RJ)

O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar ao credor, em ato desprovido de boa-fé, frustrando a tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de, posteriormente, reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto (pré-penhora). Inteligência do art. 830 do CPC/15.

Existindo normativa administrativa do CNJ através da substituição do BACENJUD pelo SISBAJUD para a reiteração automática de ordem de bloqueio, plenamente possível o deferimento do pedido da exequente para a pré-penhora na modalidade chamada “teimosinha”, mesmo porque em muito interessa ao Judiciário o rápido andamento dos feitos e o exaurimento da prestação jurisdicional, sobretudo nos executivos que correm no interesse do credor, somente
devendo ser indeferidas as medidas inúteis ou abusivas/ilegais
.-
”
(
TJMT –
N.U 1018653-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Exigir o esgotamento de todas as possibilidades de citação para o deferimento do arresto executivo configurar
a
formalismo excessivo incompatível com os princípios da efetividade e celeridade processual, conforme já reconhecido pela jurisprudência.

Ante o exposto,

dou provimento ao recurso

para

determinar
o arresto dos bens d
a
s
executad
a
s
, por SISBAJUD
, com repetição programada (teimosinha)
até o limite da execução.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026